Tribunal: TJSP
Processo: 1501872-59.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Reconhecimento da forma tentada – Descabimento - Pena corretamente aplicada – Regime fechado - Adequado – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501872-59.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes GILSON
DA SILVA FARIAS e RENAN CARVALHO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501872-59.2019.8.26.0535 -Voto no
2
VOTO No: 40767
AP. CRIM. No: 1501872-59.2019.8.26.0535 Guarulhos
APTES.: GILSON DA SILVA FARIAS e RENAN CARVALHO
PEREIRAAPDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO ROUBO Reconhecimento da forma tentada
Descabimento - Pena corretamente aplicada Regime fechado -
Adequado Recursos improvidos.
GILSON
DA
SILVA
FARIAS
e
RENAN
CARVALHO PEREIRA foram condenados nas penas de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa, piso mínimo, como incursos no art. 157, §2o, inc. II, do Código
Penal (fls. 183/189).
Irresignados, apelam pleiteando a reforma parcial do
decisum com vistas ao reconhecimento da forma tentada, à fixação da pena
base no mínimo legal, à aplicação da atenuante da confissão e ao
abrandamento do regime prisional. Renan pretende, ainda, o reconhecimento
da atenuante do art. 66, do CP, a compensação da causa de aumento de pena
(concurso de agentes) com a causa de diminuição da pena (tentativa) e o
direito de recorrer em liberdade (fls. 198/204 e 225/241).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,
contrariados (fls. 219/223 e 259/264), com parecer da Procuradoria de Justiça
pelo improvimento dos reclamos (fls. 271/278).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501872-59.2019.8.26.0535 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De início, cumpre consignar que se encontra
prejudicado o pedido do réu Renan voltado à restituição da liberdade
enquanto recorre, pois iniciado o julgamento. Ademais, seria um contrassenso
a permissibilidade requerida na medida em que respondeu preso ao processo,
persistindo ainda as causas que justificaram a custódia, como bem
fundamentado pelo juízo de origem (fls. 188).
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade e autoria do crime de roubo, tanto que nesse particular não
repousa o inconformismo das defesas.
Não é o caso de se reconhecer a tentativa.
Isto porque, consoante entendimento firmado por
esta C. Câmara, “O delito de roubo consuma-se com a simples posse, ainda
que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave
ameaça, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da
vítima. Precedentes.” (STJ/Resp 448567/PR, Min. Gilson Dipp, DJ
16.06.2003).
No mesmo sentido:
“Considera-se consumado o roubo, se os autores,
por meio de violência, logram subtrair pertences da vítima ainda que, logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501872-59.2019.8.26.0535 -Voto no
4
depois, venham a ser presos em flagrante. (Resp no 71.775-0 - SP. Rel.
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA. Quinta Turma. Unânime.
Julgamento: 27/08/96) - Boletim do Superior Tribunal de Justiça no 15 - 15 de
outubro de 1.996, p.25.
“O crime de roubo está consumado se o agente,
ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a
disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva,
bastando que cesse a violência ou a clandestinidade” (STJ/EREsp/DF
197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

No
caso,
os
apelantes
ingressaram
no
estabelecimento e, mediante grave ameaça, consistente no uso de um
simulacro de arma de fogo, subtraíram o dinheiro do caixa, sendo detidos por
policiais quando deixavam o local, ocasião em que foi apreendido o dinheiro
subtraído, bem como a arma de brinquedo.
Conforme Súmula 582, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Este é exatamente o caso dos autos, de modo que,
inviável as pretensões dos réus em verem reconhecida a forma tentada.
No mais, os apelantes tiveram as penas base
corretamente fixadas acima dos mínimos legais, diante das circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501872-59.2019.8.26.0535 -Voto no
5
judiciais desfavoráveis, já que praticaram o delito dentro de estabelecimento
comercial, com emprego de simulacro de arma de fogo contra uma mulher,
em plena luz do dia, ficando no interior do estabelecimento por cerca de dez
minutos, ameaçando outros clientes, o que revela maior culpabilidade.
Como muito bem deixou consignado o D. Promotor
de Justiça nas contrarrazões de apelação: “Sustenta a Defesa que o corréu
Gilson era quem portava o simulacro e, assim, Renan não poderia ser
prejudicado pelo aumento da pena-base.
Ocorre que Renan e Gilson praticaram o delito em
concurso de agentes, aderindo à conduta um do outro. Assim, pouco importa
se não era o apelante que portava o simulacro, vez que tinha ciência do
modo como o crime seria cometido. Aliás, enquanto Gilson exercia a grave
ameaça, Renan era o responsável por subtrair os valores do caixa” (fls.
261).
Na segunda fase, ao contrário do alegado pelos réus,
foi aplicada a atenuante da confissão, o que fez com que as reprimendas
retornassem ao piso legal, não podendo sofrer redução aquém do mínimo, ex
vi da Súmula no 231, do STJ.
Inviável a aplicação da circunstância atenuante do
art. 66, do CP, sob o fundamento de que Renan teria sido agredido. De acordo
com o laudo pericial de fls. 45, em exame realizado no dia seguinte aos fatos,
não foi constatada nenhuma lesão corporal recente no réu.
Na terceira fase, presente a causa de aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501872-59.2019.8.26.0535 -Voto no
6
pena do concurso de agentes, as reprimendas foram majoradas em 1/3 (um
terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, piso mínimo.
Prejudicado o pedido para compensação da causa de
diminuição (tentativa) com a causa de aumento do concurso de agentes (tese,
aliás, sem previsão legal), diante do reconhecimento do crime consumado.
O crime de roubo é tido como um dos mais graves, o
qual vem trazendo intranquilidade e insegurança para a sociedade. Deve, por
isso, merecer maior rigor e censurabilidade, como forma de desestimular que
seus autores cometam novas infrações.
Outrossim, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art.
59, III, do Código Penal).
Destarte, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719, do E. STF e 440, do STJ, uma
vez que os fatos e circunstâncias do caso em concreto não recomendam a
adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para não criar
afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, fazendo crescer
em seu espírito a equivocada sensação de ilusória impunidade.
Assim sendo, outro não poderia ser senão o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501872-59.2019.8.26.0535 -Voto no
7
fechado para início do cumprimento das penas impostas no roubo, que fica
mantido.
Isto posto, nega-se provimento aos apelos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator